Tribunal: CARF
Processo: 13884.000226/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS COM EDUCAÇÃO. AMBAS AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMULAÇÃO DE REGIMES. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO MANTIDO.
A rigor, o sistema tributário brasileiro prevê duas figuras relevantes para o cálculo do IRPF: dependente e alimentando, e os respectivos regimes jurídicos são diversos.
Por padrão, o dependente está sob a guarda do sujeito passivo, enquanto o alimentado está sob a guarda de outra pessoa, como, e.g., um ex-cônjuge, um ex-companheiro ou tão-somente o outro genitor do menor, sem prejuízo do constante aumento da latitude das relações pessoais e jurídicas e do próprio Direito de Família.
Na hipótese de os responsáveis apresentarem DAA em separado, apenas um deles poderá indicar o dependente e, com isso, concentrar todas as despesas dedutíveis pertinentes.
Dito de outro modo, os responsáveis não podem dividir nem alocar parcialmente as deduções relativas a uma mesma pessoa como dependente, pois, para fins do IRPF, ela será dependente de apenas um dos responsáveis.
Colateralmente, a extensão da isenção aos rendimentos oriundos de pensão alimentícia, por força de decisão judicial com efeito geral e vinculante (erga omnes), nos autos da ADI 5.422 (rel. min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 23/08/2022) abriu margem à sobreposição dos regimes, com a duplicação de benefício motivado por um mesmo fato jurídico, na medida em que o recipiente da pensão alimentícia poderia, em tese, cumular a isenção aplicável ao rendimento oriundo da pensão com as deduções típicas da dependência.
Se essa sobreposição também deve ser aplicada ao alimentante, se a sobreposição de benefícios deve ser corrigida pela proibição do aproveitamento das deduções típicas da dependência, pelo alimentado, ou se o regime diferenciado deve se restringir ao alimentado (recipiente da pensão), em prejuízo do alimentante, trata-se de questão que exigira a realização de controle de constitucionalidade.
Porém, este Colegiado não pode realizar controle de constitucionalidade (Súmula CARF 02).

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.000226/2009-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.547 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ALEX GUIMARÃES AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS COM EDUCAÇÃO.
AMBAS
AS
OBRIGAÇÕES
ESTABELECIDAS
EM
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMULAÇÃO DE REGIMES.
IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO MANTIDO.
A rigor, o sistema tributário brasileiro prevê duas figuras relevantes para o
cálculo do IRPF: dependente e alimentando, e os respectivos regimes jurídicos
são diversos.
Por padrão, o dependente está sob a guarda do sujeito passivo, enquanto o
alimentado está sob a guarda de outra pessoa, como, e.g., um ex-cônjuge, um
ex-companheiro ou tão-somente o outro genitor do menor, sem prejuízo do
constante aumento da latitude das relações pessoais e jurídicas e do próprio
Direito de Família.
Na hipótese de os responsáveis apresentarem DAA em separado, apenas um
deles poderá indicar o dependente e, com isso, concentrar todas as despesas
dedutíveis pertinentes.
Dito de outro modo, os responsáveis não podem dividir nem alocar
parcialmente as deduções relativas a uma mesma pessoa como dependente,
pois, para fins do IRPF, ela será dependente de apenas um dos responsáveis.
Colateralmente, a extensão da isenção aos rendimentos oriundos de pensão
alimentícia, por força de decisão judicial com efeito geral e vinculante (erga
omnes), nos autos da ADI 5.422 (rel. min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de
23/08/2022) abriu margem à sobreposição dos regimes, com a duplicação de
benefício motivado por um mesmo fato jurídico, na medida em que o
recipiente da pensão alimentícia poderia, em tese, cumular a isenção aplicável
ao rendimento oriundo da pensão com as deduções típicas da dependência.
Se essa sobreposição também deve ser aplicada ao alimentante, se a
sobreposição de benefícios deve ser corrigida pela proibição do
aproveitamento das deduções típicas da dependência, pelo alimentado, ou se o
regime diferenciado deve se restringir ao alimentado (recipiente da pensão),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000226/2009-09
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000226/2009-09

em prejuízo do alimentante, trata-se de questão que exigira a realização de
controle de constitucionalidade.
Porém, este Colegiado não pode realizar controle de constitucionalidade
(Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 13/18.
[...]
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
8.424,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 7.128,00
correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, e a glosa de R$
22.851,24 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, por falta
de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/02, e dos documentos de fls.
03/12 e 19/38, alegando, em síntese, que:
DESPESAS REFERENTES À ALESSANDRA, ISABELLA E GRAZIELLA B. G.
AZEVEDO
Alessandra (1989), Isabella (1991) e Graziella (1991) são filhas de seu primeiro
casamento com Verônica Barbosa (DOCA), conforme atestam os DOCS. 1 a 3;
Separou-se por Sentença proferida no dia 26.05.1995 (DOC.5), nos Autos n° 905/95
(DOC.6), de Separação Consensual aos 30.06.1995, divorciando-se conforme DOC. 40
7;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000226/2009-09

Declara que Alessandra, Isabella e Graziella são suas dependentes conforme decisão
estabelecida no item V do DOC. 6 e que paga pensão alimentícia no valor de 25% de
seus vencimentos líquidos, mediante desconto em folha de pagamento do CTA;
Conforme decisão judicial, além de pagar a pensão alimentícia é responsável pelas
despesas escolares, tais como: mensalidades, materiais escolares e uniforme de Isabella
e Graziella;
DESPESAS REFERENTES À MARIA FERNANDA DIAS AZEVEDO
Maria Fernanda Dias Azevedo (1999), conforme atesta o DOC.8, é sua filha com Neusa
Aparecida Dias e sua dependente conforme Decisão Judicial (DOC.9), pagando-lhe
pensão alimentícia no valor de 10% de seus vencimentos líquidos das duas fontes
pagadoras (CTA e UNITAU), arcando ainda com sua despesas escolares (DOC. 9 —
PG 4);
DESPESAS REFERENTES À NINNA NANNI GUIMARÃES AZEVEDO
Ninna Nanni Guimarães Azevedo (1996), conforme atesta o DOC.10, é sua filha com
Eliana Guimarães Nanni e dependente e, devido ao fato de a mãe ter estado
desempregada no período de 1996 a 2006 tem arcado com todas as despesas
alimentícias, médicas e escolares desde o seu nascimento, entretanto, somente em 2003
foi homologado o Acordo Judicial de Alimento (DOC. 11) no qual fica estabelecido o
pagamento da quantia equivalente a 9,5% de seus rendimentos líquidos mensais do
CTA;
Além da pensão alimentícia arcou com as despesas escolares no Colégio Tomas
Aquino, conforme declara a Eliana no DOC. 12;
Como o colégio não faz um contrato com o contratante, no caso ele, foi-lhe fornecido
apenas uma declaração dos valores mensais pagos (DOC. 13);
Declara que pagou todos os valores indicados no DOC. 13;
DEDUÇAO DE PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Conforme decisão estabelecida no item V do DOC.6, paga pensão alimentícia no valor
de 25% de seus vencimentos líquidos, mediante desconto em folha de pagamento do
CTA para Verônica Barbosa Azevedo;
Conforme decisão judicial (DOC. 9) paga pensão alimentícia que corresponde a 10% de
seus vencimentos líquidos das duas fontes pagadoras (CTA e UNITAU) para Neusa
Aparecida Dias.
Requer, à vista do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
IRPF. DEPENDENTE. CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
É indevida a dedução da base de cálculo do imposto relativa a cônjuge como
dependente, quando este apresenta Declaração de Rendimentos em separado.
IRPF. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. GUARDA JUDICIAL.
A dedução de dependente relativa a filho de pais separados cabe àquele que detém a
guarda judicial do filho.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000226/2009-09

Não há previsão legal de dedução de despesas com instrução de não dependente.
A dedução é permitida quando a despesa for realizada pelo alimentante em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVAS.
Para fazer jus às deduções relativas às importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
deve haver comprovação do direito às referidas deduções com os documentos exigidos
pela legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos estão amparados pelo título judicial que
constituiu a obrigação alimentar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se decidir
se o contribuinte pode deduzir despesas típicas de dependência, se determinadas em
acordo homologado judicialmente.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000226/2009-09

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

 A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
 A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

O sistema tributário brasileiro prevê duas figuras relevantes para o cálculo do
IRPF: dependente e alimentando, e os respectivos regimes jurídicos são diversos.
Por padrão, o dependente está sob a guarda do sujeito passivo, enquanto o
alimentante está sob a guarda de outra pessoa, como, e.g., um ex-cônjuge, um ex-companheiro
ou tão-somente o outro genitor do menor, sem prejuízo do constante aumento da latitude das
relações pessoais e jurídicas e do próprio Direito de Família.
Na hipótese de os pais apresentarem DAA em separado, apenas um deles poderá
indicar o dependente e, com isso, concentrar todas as despesas dedutíveis pertinentes.
Dito de outro modo, os responsáveis não podem dividir nem alocar parcialmente
as deduções relativas a uma mesma pessoa como dependente, pois, para fins do IRPF, ela será
dependente de apenas um dos responsáveis.
Colateralmente, a extensão da isenção aos rendimentos oriundos de pensão
alimentícia, por força de decisão judicial com efeito geral e vinculante (erga omnes), nos autos
da ADI 5.422 (rel. min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 23/08/2022) abriu margem à
sobreposição dos regimes, com a duplicação de benefício motivado por um mesmo fato jurídico,
na medida em que o recipiente da pensão alimentícia poderia, em tese, cumular a isenção
aplicável ao rendimento oriundo da pensão com as deduções típicas da dependência.
Se essa sobreposição também deve ser aplicada ao alimentante, se a sobreposição
de benefícios deve ser corrigida pela proibição do aproveitamento das deduções típicas da
dependência, ou se o regime diferenciado deve se restringir ao alimentado (recipiente da pensão),
trata-se de questão que exigira a realização de controle de constitucionalidade, ainda que com
base em uma das técnicas decisórias disponíveis em nosso ordenamento (e.g., interpretação
conforme à Constituição, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, declaração
empiricamente condicional de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade – norma ainda
constitucional/inconstitucional e inconstitucionalidade/constitucionalidade se..., enquanto...,
derrotabilidade, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, declaração de
inconstitucionalidade por omissão etc).
Porém, este Colegiado não pode realizar controle de constitucionalidade (Súmula
CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000226/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 169
DF CARF MF
Original